Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA EM 2018. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO”, PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA), NO PERCENTUAL DE 6%. LEGÍTIMA EXCLUSÃO DE PERÍODO DE ATIVIDADE DE CLASSE DE TURMA PRÉ-ESCOLAR, 1o E 2o PERÍODOS. NÃO COMPUTADOS COMO ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada em 05.05.2021 pela ora recorrente (professora aposentada da SE/DF). Afirma que, no processo de aposentadoria, teve reconhecido o exercício de atividade de alfabetização, nos períodos de 04.05.1992 a 27.02.1994, 10.02.1995 a 04.1o.1996, 1o.03.1999 a 31.12.2003, 1o.1o.2006 a 31.12.2007 e 1o.1o.2017 a 03.05.2018, a totalizar dez anos de atividade.
II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos, em que a recorrente postula o reconhecimento do percentual de 3% a título de incorporação da GAA no contracheque, referente aos períodos de 28.02.1994 a 16.12.1994; 25.04.2004 a 31.12.2004; 1o.1o.2005 a 31.12.2005; 1o.1o.2008 a 31.12.2008 e 1o.1o.2009 a 31.12.2009, além da condenação do ente federativo ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
III. Nos moldes da Lei 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a professora aposentou-se em 03.04.2018; (b) consta Declaração da Escola Classe 13 de Taguatinga de atividade de regência e alfabetização da requerente nos períodos de 28.02.1994 a 16.12.1994 (Sala de Recurso - ID 29228632-p.1), 25.04.2004 a 31.12.2004 (2a Série), 1o.1o.2005 a 31.12.2005 (2a Série), 1o.1o.2008 a 31.12.2008 (1a Série), e 1o.1o.2009 a 31.12.2009 (2a Série) – ID 29228638-P.22; (c) o Núcleo de Pagamento de Aposentados esclarece “na Educação Infantil/Pré Escola os 1o e 2o períodos não são alfabetização e não fazem jus ao recebimento da GAA, somente o 3o período que é considerado alfabetização para o recebimento da GAA” – ID 29228638-p.15.
V. Não merecem prosperidade as alegações de que os períodos decotados na aposentadoria (1605 dias) devem ser reconhecidos como efetivo exercício a incidir no cômputo do tempo da gratificação de atividade de alfabetização. Com efeito, garantido o contraditório, a parte recorrente ofertou réplica em que tão somente reforça que a referida certidão comprovaria a atividade de alfabetização, sem qualquer esclarecimento acerca da patente incompatibilidade/divergência das informações ali consignadas (atividade em sala de recurso e nas atividades de 1o e 2o períodos, as quais não seriam computadas como “alfabetização”). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão 1331893, DJE 28.04.2021.
VI. Desse modo, conclui-se que a servidora não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais à incorporação da gratificação de alfabetização nos períodos pleiteados. No ponto, prevalece a informação prestada pelo setor responsável pelo pagamento (e não impugnada especificamente pela servidora) sobre aquela consignada na certidão do Centro de Ensino (CPC, art. 373, I e II).
VII. Nessa linha de raciocínio, trago à baila, “mutatis mutandis”, o excerto do recente julgado da Egrégia 1a Turma Recursal do Juizados Especiais do TJDFT (acórdão 1325007, DJe 08.04.2021: [...] No caso, conforme Declaração SEE/CRETAG/CEF 19, a recorrente teve atuação como professora regente, nas 3a e 4a séries do Ensino Fundamental (ID 19024798 - p. 6), que não são consideradas de alfabetização, conforme lei, à época, em vigor (tempus regit actum), e consoante Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP (ID 19024798 - p. 9), cuja presunção de legalidade e legitimidade há de prevalecer, mesmo porque sequer fora infirmada pela recorrente (art. 373, I, do CPC). 3. Assim sendo, ante a ausência de demonstração da atuação em turmas de alfabetização, especificamente no período vindicado, forçoso concluir que a autora/recorrente não faz jus à incorporação Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA [...].
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55).